Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735473-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL contra decisão (ID 167561738) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL, determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo do valor devido sem a incidência de honorários advocatícios e multa de 10%. Em suas razões (ID 50556050), alega que: 1) apesar de ser denominado despacho, o pronunciamento judicial recorrido tem cunho decisório; 2) quando o devedor é intimado para pagamento e não o faz de forma voluntária, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários advocatícios no percentual de dez por cento; 3) o depósito do valor executado não configura pagamento voluntário quando acompanhado da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, o provimento do recurso para que incidam sobre o débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 50556510). É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator